Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2.A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
3. Tratando-se de ação judicial em que se busca a nulidade da dívida, a declaração de inexigibilidade do débito c/c com indenização, por dano moral, considerando-se a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e de audiência, e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (menos de 4 meses),visto que o protocolo da inicial se deu em 14 de junho de 2023, e a sentença foi proferida em 02 de outubro de 2023, de modo que se mostra razoável a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal de 10% do proveito econômico.
4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.